Tribunal: TJDFT
Processo: 0733420-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Processo : 0733420-17.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 136459776 dos autos originários n. 0714458-16.2022.8.07.0009), que indeferiu a liminar de reintegração de posse de imóvel requerida pela autora, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: Indefiro a concessão da tutela de urgência para reintegração de posse, considerando que a autora afirma que permitiu ao Requerido que ocupasse a casa por período não esclarecido, havendo indícios de que há comodato verbal entre as partes sem evidência de notificação formal ao Requerido acerca da intenção de extinguir tal relação jurídica. Ademais, considerando a existência de relacionamento amoroso entre as partes e de comodatp verbal, reputo indispensável o contraditório para maiores esclarecimentos, sem prejuízo de nova apreciação do pedido, caso apresentados fatos novos ou após a apresentação da contestação, se reiterado o pedido. A agravante relata que foi casada com C. L. P. no período de 30.04.1998 até seu falecimento em 11.05.2000. Conta que, durante esse relacionamento, o casal adquiriu um imóvel em Samambaia que, com a morte de seu marido C. L. P., pertence unicamente à agravante, já que o de cujus não deixou filhos. Narra que, algum tempo após o falecimento de C. L. P., a agravante começou um relacionamento com o agravado, com quem passou a residir no imóvel em questão. Afirma que o agravado começou a apresentar comportamento agressivo nos últimos meses e, receosa de que algo ruim pudesse acontecer contra sua vida, “optou por sair da sua casa durante alguns dias, para que o Agravado se acalmasse e pudesse juntar suas roupas e ir embora, pois o relacionamento não se mostra mais viável, pois tornou-se muito perigoso”. Salienta que houve diversas tentativas para que o agravado deixasse a residência da agravante, mas ele se recusa alegando que há o desejo de continuar o relacionamento. A agravante declara, no entanto, estar decidida a não querer reatar a relação, pois “possui enorme receio de sofrer violência”. Informa que registrou boletim de ocorrência, mas não obteve medida protetiva de afastamento, pois entendeu-se que não se trata de uma violência doméstica iminente. Alega que a lei assegura ao proprietário todos os direitos inerentes a essa situação, inclusive de reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Nega que tenha havido comodato, pois jamais entregou a posse do imóvel ao agravado, que, de forma injusta, se recursa a desocupá-lo. Assevera que o periculum in mora reside no fato de o agravado se recusar a sair da casa da agravante, que, por sua vez, está residindo de favor com uma amiga e não pode retornar ao seu lar por temer algum tipo de violência. Ainda questiona que o réu sequer foi citado. Aduz que o fumus boni iuris está evidenciado na certidão de ônus dando conta de que a agravante detém a proprietária exclusiva do imóvel. Requer a antecipação da tutela recursal para reintegrar a agravante na posse do imóvel e, no mérito, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Inicialmente, impõe registrar que, em se tratando de ação possessória, descabe discussão sobre domínio, exceto se os litigantes disputam a posse alegando propriedade ou quando duvidosas ambas as posses suscitadas. A regra tem assento na Súmula 487 do STF[1], bem assim no art. 557 do CPC, que de forma expressa, veda a chamada exceção de domínio. Confira-se a redação do art. 557 do CPC: Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Logo, no momento, sobretudo antes de oitiva da parte contrária, descabida a proteção possessória com base no domínio sobre o bem em disputa. Depreende-se dos autos que o conflito possessório envolve composse que era exercida em comum pela agravante e o agravado sobre o imóvel objeto do litígio. Isso considerando que, como declarado nos autos, ambos conviviam maritalmente, possivelmente, desde os idos do ano de 2004. Assim, não convence a alegação de que o agravado exerce posse ilegítima e injusta sobre o imóvel da agravante. A propósito, o fato de o imóvel ter sido adquirido pela agravante não interfere no direito possessório de uma das partes. Afinal, não é possível a pretensão possessória lastreada apenas no título dominial do imóvel. Logo, a princípio, sem qualquer relevância para a solução da controvérsia possessória, a alegação de propriedade do imóvel pela agravante, sobretudo nessa fase preliminar, ante de oitiva da parte contrária. Cabe frisar que a concessão de liminar reintegração de posse requer o cumprimento dos requisitos legais dispostos nos artigos 558, 561 e 562 do CPC, incumbindo ao autor, especialmente, provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Aqui, pela própria narrativa trazida nos autos, não é possível evidenciar, prima facie, todos os requisitos para a concessão da medida liminar reclamada. Na verdade, o caso remete à indispensável dilação probatória para esclarecer as circunstâncias nas quais a agravante foi afastada da posse comum do imóvel, sem prejuízo ainda de eventual partilha de bens do ex-casal, já que a questão envolve possível separação de corpos, numa relação que perdurou por cerca de 18 (dezoito) anos. Ademais, os autos carecem de elementos seguros para aferir a data do suposto esbulho possessório, inviabilizando a concessão da liminar. Nesse sentido, os arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE IMÓVEL. LIMINAR. ATIVIDADE EMPRESARIAL. PARCERIA INFORMAL, PRECÁRIA E VERBAL. CONTROVÉRSIA RELEVANTE. POSSE E ESBULHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMEDIATA REINTEGRAÇÃO. NÃO CONCESSÃO. 1. Nos termos dos artigos 561 a 563 do CPC, tem-se a liminar de reintegração de posse, poderá ser concedida se restarem comprovadas, na inicial ou após audiência de justificação, a posse, o esbulho e a data de sua ocorrência, bem como a perda da posse. 2. A relevante controvérsia quanto à posse e ao eventual esbulho praticado, aliado ao caráter precário e verbal dos arranjos comerciais informais, especialmente no que toca à utilização do imóvel locado e destinado ao exercício da atividade empresarial, ensejam maior dilação probatória, sob o crivo do contraditório, a fim de melhor esclarecer a situação fático-jurídica, o que obsta a concessão de liminar destinada à imediata reintegração de posse. 3. Recurso conhecido e não provido. (AGI 0711733-18.2021.8.07.0000, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 7/7/2021, DJe 21/7/2021) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. RECORRIDOS. INÉRCIA. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. REQUISITOS LIMINAR. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O não atendimento do recorrente a chamados judiciais para fornecer o endereço atualizado dos recorridos, a fim de que se concretize a intimação para oferta de contrarrazões, redunda em negligência em regularizar requisito formal para o processamento do recurso, resultando, portanto, em seu não conhecimento. 2. Diante do fato de que a decisão agravada não tratou da incompetência arguida, debater o assunto somente na via recursal configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Verificada a necessidade de dirimir os pontos controvertidos e de realizar a instrução probatória, a fim de afastar riscos de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao Estado, impossível a concessão da reintegração de posse em decisão liminar. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (AGI 0715336-36.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 6/5/2021, DJe 19/5/2021) De fato, como anotado na decisão atacada, o agravado sequer foi notificado formalmente para desocupar o imóvel. Já o receio de sofrer violência, caso a agravante retorne ao imóvel e nele resida juntamente com o agravado, é uma situação abstrata e cautelar que remete à concessão de possível medida protetiva prevista na Lei n. 11.340/2006, o que, frise-se, fora indeferida (id. 136361585 na origem). Diante da relação de convivência que se estendeu por longo período entre as partes e da ausência de medidas protetivas concedidas com fundamento na Lei n. 11.340/2006, em especial, de afastamento/distanciamento, resta inviável concluir pela presença de esbulho possessório. Em termos, ilustra o aresto desta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. EX-CÔNJUGES. POSSE DA RÉ POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE DA POSSE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Tratando-se de ação de reintegração de posse, a liminar também se sujeita aos requisitos do art. 561 e 562 do CPC/2015, devendo o autor comprovar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e sua continuidade. 3. Não é possível a pretensão possessória lastreada apenas no título dominial do imóvel. 4. Constatado que a permanência no imóvel da ré está amparada em determinação judicial visando sua proteção, em medida protetiva com fundamento na Lei no 11.340/2006, somente a regular tramitação do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa poderão indicar a ocorrência ou não de esbulho possessório. 5. Não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a medida de urgência almejada, impõe-se a manutenção da decisão agravada. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1156964, AGI 0716529-57.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 27/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019) Portanto, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito postulado na origem pela agravante. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Súmula 487/STF: Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada.